Tribunal: STF
Processo: RE 1420570
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO RETIDO — Apreciação das preliminares de incompetência da Vara da Fazenda Pública, competência de uma das Varas Cíveis, inépcia da inicial, litisconsórcio necessário, inexistência de interesses difusos ou coletivos, ilegitimidade do Ministério Público, inadequação da via processual eleita e carência de ação — Preliminares afastadas — Agravo desprovido.



     AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Ex-governadores do Estado de São Paulo que autorizaram a contratação de pessoal para trabalharem na CETESB, sem concurso público - Sentença de improcedência — Decisão reformada — Responsabilidade dos ex-governadores pela contratação em razão das autorizações por eles concedidas - Ocorrência de dano moral e material Administração Pública — Necessidade de ressarcimento — Recursos oficial e voluntário da Fazenda providos. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput e II; 129, III; 173, caput; e 173, § 1º e II, todos da CF/1988.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública que tenha por objeto a condenação de agente público ao ressarcimento de prejuízos causados ao erário. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 629.840-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio:



    LEGITIMIDADE ATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO – PRECEDENTE. Conforme entendimento consolidado do Supremo, o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que tenha por objeto a condenação de agente público ao ressarcimento de prejuízos causados ao erário. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é também consolidada no sentido de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Nesse sentido: ARE 803.568-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 856.550-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública contra ex-governantes que teriam causado prejuízos ao patrimônio público do Estado de São Paulo, por autorizarem a contratação de pessoal para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), sem prévia realização de concurso público, mesmo após a Constituição Federal de 1988.



    Por fim, registro que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da qualificação e do regime jurídico aplicado à sociedade de economista mista objeto da ação, imprescindíveis são o reexame dos fatos e provas e a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator